Tribunal: CARF
Processo: 15504.727544/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
RESPONSABILIDADE. INFORMAÇÕES EM GFIP.
Nos termos do art. 122 do CTN, o sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.
ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS.
Cabe ao sujeito passivo comprovar, mediante documentação hábil e idônea, que os valores pagos a título de diárias a contribuintes individuais, referiam-se a ressarcimento das despesas incorridas quando da prestação de serviço.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59.
Há de ser autuada a empresa que deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e dos contribuintes individuais a seu serviço.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AFASTAMENTO PARCIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.
A multa (CFL 59) encontra amparo no artigo 30, inciso I, alínea a da Lei n° 8.212/91 c/c o artigo 216, inciso I, alínea a do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048. Embora reconhecido, nos autos das obrigações principais, que parcela da exigência restou fulminada pela decadência, a multa permanece incólume, eis que de valor fixo e cominada em patamar mínimo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.727544/2013-41
ACÓRDÃO
2004-000.185 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
RESPONSABILIDADE. INFORMAÇÕES EM GFIP.
Nos termos do art. 122 do CTN, o sujeito passivo da obrigação acessória é a
pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.
ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS.
Cabe ao sujeito passivo comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, que os valores pagos a título de diárias a contribuintes individuais,
referiam-se a ressarcimento das despesas incorridas quando da prestação
de serviço.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59.
Há de ser autuada a empresa que deixar de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos e dos contribuintes individuais a seu serviço.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AFASTAMENTO
PARCIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.
A multa (CFL 59) encontra amparo no artigo 30, inciso I, alínea "a" da Lei n°
8.212/91 c/c o artigo 216, inciso I, alínea "a" do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048. Embora
reconhecido, nos autos das obrigações principais, que parcela da exigência
restou fulminada pela decadência, a multa permanece incólume, eis que de
valor fixo e cominada em patamar mínimo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.185 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727544/2013-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada quanto aos DEBCAD nos 51.045.083-0 (patronal/GILRAT) e 51.045.085-7
(segurados e contribuintes individuais), determinando a exclusão dos levantamentos O, P, Q, R, S,
U e X, mantendo-se a integralidade das exigências contidas no DEBCAD no 51.045.086-5 (CFL 59) e
excluindo a totalidade dos valores lançados no Debcad no 51.045.084-9 (CFL 78).
Segundo a fiscalização, os Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta e
Fundacional são considerados empresas e, como tal, estão obrigados a recolher as contribuições
devidas à Seguridade Social incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos seus
servidores não vinculados a Regime Próprio de Previdência Social – ex vi do inc. I do art. 15 da Lei
no 8.212/1991.
Devidamente cientificada da lavratura de quatro autuações apresentou uma única
peça impugnatória (f. 1.485/1.499), suscitando, em apertadíssima síntese: ii) a necessidade de
realização de diligências e perícias, ii) a competência exclusiva da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (SEPLAG) para a transmissão de dados via GFIP; iii) a ocorrência de erro
material quando da indicação da alíquota do GILRAT; iv) a insubsistência dos lançamentos que
utilizaram como base de cálculo o montante pago a bolsistas; v) a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre ajuda de custo, reembolso ou adiantamento de despesas; e, vi)
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.185 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727544/2013-41
3
insubsistência das multas lavradas por descumprimento de obrigação acessória, com revogação de
dispositivos que as embasaram.
Ao apreciar os motivos de insurgência apresentados em sede de impugnação,
proferido o acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÕES. RESPONSABILIDADE.
O CTN estabelece no seu art. 122 que o sujeito passivo da obrigação acessória é
a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PERÍCIA. OITIVA DE
TESTEMUNHAS.
Deve ser denegado o pedido de perícia no Processo Administrativo Tributário
quando ausentes os requisitos formais (art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de
1972) e os requisitos materiais para a sua realização (art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, e art 420 do CPC). A oitiva de testemunha não é prevista no
âmbito do processo administrativo tributário, que é eminentemente
documental.
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR.
Compete exclusivamente a União definir a natureza das verbas que compõe a
base de cálculo da contribuição para o Regime Geral de Previdência Social.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
A relação do art. 28, § 9o, que trata das verbas que não integram o salário de
contribuição é exaustiva.
REMUNERAÇÃO
DE
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
NATUREZA
DO
PAGAMENTO.
Quando o contribuinte alega que o pagamento a contribuintes individuais se
refere a ressarcimento de despesas para realização do trabalho, cabe a ele
comprovar suas alegações, por meio de documentação idônea.
FILIAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BOLSISTA EM TEMPO
INTEGRAL.
O bolsista que se dedique em tempo integral a pesquisa, curso de especialização,
pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não
esteja vinculado a qualquer regime de previdência social, é contribuinte
facultativo de regime geral de previdência social.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 2.073/2.074)
Cientificada em 19 de março de 2015 (f. 2.108), apresentou, em 16 de abril de
2015 (f. 2.110), recurso voluntário (f. 2.110/4.855) suscitando, preliminarmente, a competência da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para prestar as informações questionadas pela
fiscalização. No mérito, afirma que a mera ajuda de custo não pode sofrer a incidência de
contribuições previdenciárias. Quanto à multa, salienta que a Lei no 11.941/2009 estabeleceu
nova forma de cálculo para sua apuração.
Por derradeiro,
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.185 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727544/2013-41
4
protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos, a
fim de que se atenda aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório e ao princípio administrativo da indisponibilidade do interesse
público. (f. 2.122)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Registro que o inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72 é hialino a afirmar que,
na peça impugnatória, deverá ser indicada as “ diligências, ou perícias que o impugnante pretenda
sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem.” Deixo, por essa razão, de analisar o
pedido lacônico de produção de todos os meios de prova admitidos em Direito. O recurso é
tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele tomo
conhecimento.
I – DA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO PARA PRESTAR
INFORMAÇÕES
Sem se contrapor os motivos apresentados na decisão recorrida, limita-se
replicar a tese de falecer de competência para prestar as informações em GFIP, e sim da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.
Como bem pontuado pela DRJ,
a atribuição de responsabilidade para a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão – SEPLAG preencher e declarar as informações em GFIP da FAPEMIG é
uma decisão operacional do sujeito passivo e não pode ser alegada para se
eximir de obrigação imposta pela legislação tributária.
O CTN no seu art. 122 é claro ao definir que o sujeito passivo da obrigação
acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.
Já a Instrução Normativa 971/2009 estabelece que a responsabilidade de prestar
mensalmente as informações exigidas em GFIP é da empresa ou equiparado:
Art. 47.A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão
obrigados a:
(...)
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em
GFIP emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas
por tomador de serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais,
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.185 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727544/2013-41
5
os fatos geradores, a base de cálculo e os valores devidos das contribuições
sociais e outras informações de interesse da RFB e do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual da GFIP.
A tentativa infrutífera de transferir a responsabilidade pelas informações prestadas
à SEPLAG não tem o condão de anular a autuação, como pretende a recorrente.
II – DAS “DIÁRIAS” PAGAS EM BENEFÍCIO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Afirma, replicando o que já declinado em sede de impugnação, que
em relação a estes contribuintes, não se trata de prestação de serviço
propriamente dita, podendo-se classificar como o exercício de um título
honorífico, uma colaboração à comunidade científica, livremente oferecida e
que confere um grande reconhecimento e notoriedade ao profissional.
(...)
[Sendo] mais bem enquadrado como mera ajuda de custo ou
reembolso/adiantamento de despesas. (f. 2.018; sublinhas deste voto)

Do relatório da fiscalização colhem-se os motivos que ensejaram o lançamento:
PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE “DIÁRIAS” A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS: na análise dos lançamentos contábeis do período de 01/2009 a
12/2009, a fiscalização identificou liquidações correspondentes a pagamentos
efetuados a pessoas físicas a título de “diárias” e “reembolso de despesas”.
19.2.1. As naturezas de despesas associadas a estes pagamentos foram as
seguintes: 33904801 - Outros Auxílios Financeiros a PF 33903604 - Diarias a
Colaboradores Eventuais 33901401 - Diarias Civil
19.2.2. Os pagamentos transitados pela natureza de despesa “33904801 - Outros
Auxílios Financeiros a PF” foram efetuados majoritariamente para os “membros
de câmara”, segurados contribuintes individuais que, inclusive, são declarados
em GFIP na categoria “13 pela FAPEMIG”. Tais prestadores de serviços são
pessoas ligadas ao meio acadêmico, responsáveis pelas análises técnicas que
subsidiam o processo de tomada de decisão da FAPEMIG com relação à
concessão de bolsas e demais subsídios. Eventualmente, tais prestadores
necessitam viajar a serviço, recebendo então pagamento adicional efetuado a
título de “diárias”.
19.2.3. Já os pagamentos transitados pelas naturezas de despesas “33903604 -
Diárias a Colaboradores Eventuais” e “33901401 - Diárias Civil” foram efetuados
majoritariamente para professores e instrutores de cursos e treinamentos, que
recebiam tais “diárias” quando precisavam se deslocar a serviço. No caso
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.185 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727544/2013-41
6
específico da natureza de despesa “33901401 - Diárias Civil” houve uma
utilização errônea dessa natureza de despesa, que deveria ser utilizada na
classificação orçamentária apenas das despesas relacionadas com servidores
públicos.
19.2.4. No entanto, diária de viagem é uma rubrica inerente aos segurados
empregados, é a quantia paga pelo empregador para custear as despesas de
viagens e manutenção do empregado neste período, quando tiver de fazê-las por
força do seu contrato de trabalho, conforme disposto na CLT, Art. 457, § 1° e 2o:
(...)
19.2.5. No caso do pagamento de diária efetuado a segurado empregado em
conformidade com os dispositivos supracitados, estamos diante de uma verba
indenizatória, que não integra, portanto, a base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Contudo, em se tratando de segurados contribuintes individuais,
inexiste a relação empregatícia, logo não há de se falar em verbas indenizatórias,
na medida em que as parcelas pagas não têm natureza salarial, refletindo a
contraprestação de um serviço prestado por trabalhador autônomo. (f. 40/41)
Ponho-me de acordo com o entendimento do Colegiado a quo, no sentido de
que sobre os ombros da recorrente recai o ônus de
comprovar, por meio de documentação adequada, que os valores pagos aos
contribuintes individuais não se tratavam de diárias, mas de ressarcimento de
despesas realizadas para realização do trabalho dos contribuintes individuais
junto a FAPEMIG.
Os referidos elementos de prova devem indicar o nome do beneficiário, data e
os valores pagos, a fim de serem comparados com os fatos geradores
identificados nas contas contábeis 33904801 - Outros Auxílios Financeiros a PF –
2008, 33903604 - Diárias a Colaboradores Eventuais - 2008) e 33901401 - Diárias
Civil – 2008.
Por não ter se desincumbido do ônus probatório, merece ser mantida a
autuação.

III– DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Conforme relatado, com o provimento parcial da impugnação, remanesce apenas o
valor lançado no DEBCAD no 51.045.086-5 (CFL 59), por ter deixado o sujeito passivo de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos e dos contribuintes individuais a seu serviço.
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.185 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727544/2013-41
7
Relatado em grau recursal uma série de modificações legislativas e jurisprudenciais
ocorreram desde o lançamento até a apreciação deste recurso voluntário. Entretanto, a multa sob
escrutínio, que encontra amparo no artigo 30, inciso I, alínea "a" da Lei n° 8.212/91 c/c o artigo
216, inciso I, alínea "a" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048. Há de ser aclarado que a penalidade lançada em auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, não possui a mesma natureza da multa incidente sobre o tributo lançado em
auto de infração, por descumprimento de obrigação principal. Isso porque, o auto de infração em
exame inclui exclusivamente multa isolada por descumprimento de deveres tributários
instrumentais, não havendo incidência da multa moratória prevista no artigo 35 da Lei n°
8.212/1991, tendo a multa em comento valor fixo. Rejeito, por esses motivos, a alegação.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 2157
DF CARF MF
Original